Tribunal: TJDFT
Processo: 0003366-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003366-02.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EUCLIDES PIRES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por EUCLIDES PIRES MARTINS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina, que, em ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 150, § 1°, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 6 meses de detenção (ID 46649524). Em suas razões recursais (ID 46649538), a Defesa busca, em síntese, a absolvição por ausência de dolo pelo reconhecimento de erro de tipo. Contrarrazões apresentadas no ID 46649540. A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no ID 47518581. Brevemente relatados, decido. Compulsando os autos de origem, constata-se que a inicial acusatória imputa ao acusado crime de menor potencial ofensivo (artigo 150, § 1o, do Código Penal), que está sujeito ao rito sumaríssimo previsto na Lei n° 9.099/1995. De tal maneira, a competência para julgamento do apelo é de uma das Turmas Recursais do Distrito Federal, à luz da disciplina prevista no artigo 82, caput, da Lei n° 9.099/1995, bem como no artigo 12, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Assim preceitua a norma regimental: Art. 12 Compete à turma recursal: I - julgar: (...). b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos representativos da matéria: PENAL. AMEAÇA. LEI No 9.099/95. Trata-se de sentença da lavra do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, observada a Lei no 9.099/95. A competência para a insurgência recursal é de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Competência declinada. (Acórdão 1250634, 00076358920168070005, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020 – g.n.) APELAÇÃO - PROCESSUAL PENAL - LESÃO CORPORAL SIMPLES - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUÍZADOS ESPECIAIS. I. Falece competência recursal ao Tribunal de Justiça para conhecimento de apelação em face de sentença condenatória por crime de menor potencial ofensivo, proferido pelo Juizado Especial Criminal. II. Cabe às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal analisar, em segundo grau, os recursos relativos ao crime de lesão corporal simples, julgado por Juizado Especial Criminal. menor potencial ofensivo. Inteligência dos artigos 61 c/c 82, ambos da Lei 9.099/1995, bem como dos artigos 13, inciso I, alínea "c", c/c 34, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. III. Declinada a competência para uma das Turmas Recursais. (Acórdão 1074281, 20150510047008APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018 – g.n.) De tal maneira, resta clara a incompetência recursal da Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, sendo hipótese de declínio da competência para uma das Turmas Recursais. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator